Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700065-50.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZONINO BARCELOS NOGUEIRA E ROBSON PETER BARCELOS NOGUEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: COMP LINE INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AMAZONINO BARCELOS NOGUEIRA E ROBSON PETER BARCELOS NOGUEIRA – ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0719838-49.2019.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor da Agravante por COMP LINE INFORMÁTICA LITDA., ora Agravada, entre outros temas, indeferiu o pleito da Ré, ora Agravante, de denunciação da lide, formulado com o intuito de incluir no polo passivo da demanda a pessoa jurídica ESSENCIAL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Compulsando os autos verifica-se que a parte ré em sua defesa apresenta pedido reconvencional, o qual denomina ‘pedido contraposto’. Dessa forma, concedo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para que indique o valor requerido em sede de reconvenção, devendo ainda providenciar o recolhimento das custas processuais, anexando aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de restar prejudicada a análise da pretensão. Ademais, no prazo retro manifeste-se o réu quanto à derradeira documentação juntada ao caderno processual por ocasião da apresentação da réplica. Por fim, indefiro o pedido de inclusão de terceiro alheio à lide e à relação jurídica discutida nos autos, no polo passivo da demanda, por questões de economia e de celeridade processual, devendo a parte requerida, se for o caso, valer-se no momento oportuno de ação própria para o manejo de sua pretensão ressarcitória. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Afirma a Agravante que a execução do objeto do contrato, conforme cláusula expressa, foi prevista para ocorrer mediante outorga de procuração pública para transferência de créditos tributários a terceiro, sendo certo que “a aquisição e o trabalho de quitação ocorreriam por terceiro, tudo conforme estabelecido na cláusula 1.2, 2.3 e 2.9” (Num. 13777817 - Pág. 5). Acrescenta a Agravante que, “por disposição contratual firmada e anuída pela Autora (Comp Line), a Requerida procedeu a aquisição do crédito em da empresa Essencial Consultoria Tributária (terceiro obrigado), que assim procedeu a cessão do crédito e a operação dos procedimentos de quitação” (Num. 13777817 - Pág. 8). Sustenta que os documentos constantes dos autos “demonstram a anuência e ciência e existência quanto ao terceiro – ESSENCIAL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA - detentora do crédito e da realização dos procedimentos de quitação dos débitos tributário” (Num. 13777817 - Pág. 17). Diz que a outorga de poderes pela Autora/Agravada pode ser corroborada pelo fato de que “a Requerida promoveu os pagamentos a ESSENCIAL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA mediante a transferências e quitação de Boletos emitidos sacados contra a Agravada, tudo diante do recebimento dos 12 (doze) primeiros cheques emitidos no valor de R$ 260.416,66 cada um” (Num. 13777817 - Pág. 17). Invoca o art. 125 do Código de Processo Civil e conclui ser necessária a denunciação da lide ao terceiro “detentor do crédito tributário cedido (responsável pela evicção) para a quitação do débito tributário, sonegados na exordial pela Autora” (Num. 13777817 - Pág. 28). Assim, entende que o terceiro em questão não é estranho à lide, mas sim parte integrante das tratativas contratuais e do próprio contrato, “que é firme em expressar que o procedimento de liquidação das obrigações tributárias seria com a cessão e transferência de tais créditos para a titularidade da CONTRATANTE, através de Escritura Pública a ser lavrada no prazo de até 15 dias úteis” (Num. 13777817 - Pág. 30). Conclui, desse modo, que a “inclusão do terceiro é imprescindível, diante da clarividente outorga de PROCURAÇÃO outorgada pela Agravada em 03/03/2015, contendo os poderes ad negotia e ad judicia” (Num. 13777817 - Pág. 32). Argumenta que a decisão agravada carece de fundamentação adequada e, assim, ofende o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, assim, como a previsão contida no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar a inclusão do terceiro a lide, únicos responsáveis para responder a lide pela evicção do crédito cedido e demais pedidos da exordial.” (Num. 13777817 - Pág. 46). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação ora pleiteada. Preparo regular (Num. 13777818 e 13777819). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AMAZONINO BARCELOS NOGUEIRA E ROBSON PETER BARCELOS NOGUEIRA – ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0719838-49.2019.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor da Agravante por COMP LINE INFORMÁTICA LITDA., ora Agravada, entre outros temas, indeferiu o pleito da Ré, ora Agravante, de denunciação da lide, formulado com o intuito de incluir no polo passivo da demanda a pessoa jurídica ESSENCIAL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em primeiro lugar, não se vislumbra ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nem ao art. 489 do CPC, por fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação, haja vista que o Julgador singular lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada na decisão agravada, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação concisa com ausência de fundamentação. Quanto ao pleito de denunciação da lide à pessoa jurídica indicada pela Agravante, é certo que o art. 125 do Código de Processo Civil estabelece ser admitida a denunciação da lide “I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. Conforme é possível constatar da procuração juntada pela Ré/Agravante em contestação e constante do ID Num. 49144970 do Feito originário, que foram conferidos amplos poderes pela Agravada a AMAZONINO BARCELOS NOGUEIRA (representante da Agravante) para o fim de “representar a empresa outorgante [Agravada] no processo de aquisição de crédito financeiro homologado perante a União...”. Por força de tal mandato é que a ora Agravante, em nome da Agravada, firmou os instrumentos nos quais lastreia seu pleito de denunciação da lide, tendo como beneficiária a pessoa jurídica ESSENCIAL CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA. Nesse descortino, em princípio, não se vislumbra no caso dos autos a existência de compatibilidade entre o objeto da lide principal e o objeto da denunciação, já que o contrato que lastreou a pretensão deduzida na petição inicial, constante de ID Num. 39815452 do Feito originário, foi celebrado exclusivamente pelas partes, Agravante e Agravada. Ademais, é possível extrair das razões recursais que, a princípio, a Agravante pretende, em verdade, eximir-se de qualquer responsabilidade, atribuindo-a, integralmente, à terceira denunciada. Em tais situações, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido do descabimento da denunciação. Confira-se o seguinte precedente do referido Sodalício, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a denunciação da lide não é cabível quando o réu pretende excluir a própria responsabilidade, transferindo-a integralmente ao denunciado. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1154988/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador